Tribunal: STJ
Processo: 3741789-73.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226551 - MG(2025/0428668-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R L B
ADVOGADO
: RAMON LEITE BARBOSA - SP248610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se buscava o trancamento do Inquérito Policial n. 0002847-
habeas corpus
56.2024.8.13.0596, instaurado para apurar suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a existência de
ilegalidade manifesta, considerando que a autoridade policial concluiu pela inexistência de
comprovação da prática delitiva após o cumprimento das diligências requisitadas. Argumenta
que o exame de corpo de delito realizado na suposta vítima foi negativo, que não há lesões
físicas ou indícios clínicos compatíveis com a imputação, e que a investigação está baseada
apenas em relatos indiretos extraídos de gravação de áudio.
3. Alega ainda constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que o inquérito
tramita há mais de dezoito meses, com paralisação de aproximadamente sete meses, e requer a
reforma da decisão agravada para o trancamento do inquérito ou, subsidiariamente, a fixação de
prazo improrrogável para a conclusão das investigações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que
justifique o trancamento do inquérito policial pela via do
; e (ii) saber se há
habeas corpus
constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento de investigação criminal é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta
ausência de justa causa, situações que devem ser evidentes e não demandam incursão no
conjunto fático-probatório.
6. A conclusão da autoridade policial pela inexistência de comprovação da prática delitiva não
impõe o trancamento automático do inquérito, especialmente quando ainda pendente de
apreciação pelo Ministério Público, responsável por formar sua
.
opinio delicti
Documento eletrônico VDA55946928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f355cfde-c05d-4e72-91e9-aa2620494204

7. A análise das alegações relativas à negativa da vítima no exame de corpo de delito,
inexistência de lesões físicas, fragilidade dos relatos indiretos e suposta ilicitude da prova que
originou a investigação demanda aprofundamento do acervo informativo, o que é incompatível
com a cognição sumária do
.
habeas corpus
8. Quanto ao alegado excesso de prazo, a tramitação do inquérito foi justificada pela
complexidade do caso, não havendo inércia injustificada das autoridades responsáveis pela
persecução penal. A análise do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso
concreto, não se limitando a critérios aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de investigação criminal pela via do
é medida excepcional,
habeas corpus
admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, sem necessidade de incursão no conjunto
2.
fático-probatório.
A conclusão da autoridade policial pela inexistência de comprovação da
prática delitiva não impõe o trancamento automático do inquérito, cabendo ao Ministério
3.
Público formar sua opinio delicti.
A análise de alegações que demandem incursão no conjunto
4.
fático-probatório é incompatível com a cognição sumária do
.
habeas corpus
A aferição do
excesso de prazo na tramitação de inquérito policial deve considerar as peculiaridades do caso
concreto, não se limitando a critérios meramente aritméticos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f355cfde-c05d-4e72-91e9-aa2620494204

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226551 - MG(2025/0428668-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R L B
ADVOGADO
: RAMON LEITE BARBOSA - SP248610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se buscava o trancamento do Inquérito Policial n. 0002847-
habeas corpus
56.2024.8.13.0596, instaurado para apurar suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a existência de
ilegalidade manifesta, considerando que a autoridade policial concluiu pela inexistência de
comprovação da prática delitiva após o cumprimento das diligências requisitadas. Argumenta
que o exame de corpo de delito realizado na suposta vítima foi negativo, que não há lesões
físicas ou indícios clínicos compatíveis com a imputação, e que a investigação está baseada
apenas em relatos indiretos extraídos de gravação de áudio.
3. Alega ainda constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que o inquérito
tramita há mais de dezoito meses, com paralisação de aproximadamente sete meses, e requer a
reforma da decisão agravada para o trancamento do inquérito ou, subsidiariamente, a fixação de
prazo improrrogável para a conclusão das investigações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que
justifique o trancamento do inquérito policial pela via do
; e (ii) saber se há
habeas corpus
constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 46587e29-0232-449b-9685-9b2f36c7f3cd

5. O trancamento de investigação criminal é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta
ausência de justa causa, situações que devem ser evidentes e não demandam incursão no
conjunto fático-probatório.
6. A conclusão da autoridade policial pela inexistência de comprovação da prática delitiva não
impõe o trancamento automático do inquérito, especialmente quando ainda pendente de
apreciação pelo Ministério Público, responsável por formar sua
.
opinio delicti
7. A análise das alegações relativas à negativa da vítima no exame de corpo de delito,
inexistência de lesões físicas, fragilidade dos relatos indiretos e suposta ilicitude da prova que
originou a investigação demanda aprofundamento do acervo informativo, o que é incompatível
com a cognição sumária do
.
habeas corpus
8. Quanto ao alegado excesso de prazo, a tramitação do inquérito foi justificada pela
complexidade do caso, não havendo inércia injustificada das autoridades responsáveis pela
persecução penal. A análise do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso
concreto, não se limitando a critérios aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de investigação criminal pela via do
é medida excepcional,
habeas corpus
admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, sem necessidade de incursão no conjunto
2.
fático-probatório.
A conclusão da autoridade policial pela inexistência de comprovação da
prática delitiva não impõe o trancamento automático do inquérito, cabendo ao Ministério
3.
Público formar sua opinio delicti.
A análise de alegações que demandem incursão no conjunto
4.
fático-probatório é incompatível com a cognição sumária do
.
habeas corpus
A aferição do
excesso de prazo na tramitação de inquérito policial deve considerar as peculiaridades do caso
concreto, não se limitando a critérios meramente aritméticos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, atuando em causa própria,
R. L. B.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
, no
habeas corpus
qual se buscava o trancamento do Inquérito Policial n. 0002847-56.2024.8.13.0596, instaurado
para apurar suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
Documento eletrônico VDA55061769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 46587e29-0232-449b-9685-9b2f36c7f3cd

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
afastar a existência de ilegalidade manifesta, porquanto a própria autoridade policial, após o
cumprimento das diligências requisitadas, concluiu formalmente, em
pela
10/9/2025,
inexistência de comprovação da prática delitiva. Afirma que não se pretende o reexame de
provas, mas o reconhecimento de fato jurídico objetivo, consistente na ausência de justa causa
para a continuidade das investigações.
Alega, ainda, que o exame de corpo de delito realizado na suposta vítima foi
negativo, tendo ela negado categoricamente a ocorrência de abuso sexual, inexistindo lesões
físicas ou indícios clínicos compatíveis com a imputação, sendo a investigação lastreada apenas
em relatos indiretos extraídos de gravação de áudio.
Defende, por fim, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao
argumento de que o inquérito tramita há mais de dezoito meses, tendo permanecido paralisado
por aproximadamente sete meses, circunstância reconhecida pelo próprio Ministério Público,
não podendo a invocação genérica da complexidade do caso justificar a demora.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o
trancamento definitivo do inquérito policial ou, subsidiariamente, a fixação de prazo
improrrogável para a conclusão das investigações.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou de forma adequada as teses deduzidas no recurso
ordinário, concluindo, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que não se
verifica, na espécie, situação excepcional apta a autorizar o trancamento do inquérito policial
pela via do habeas corpus.
Como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de
investigação criminal constitui medida de caráter absolutamente excepcional, admissível apenas
quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
manifesta ausência de justa causa, situações que devem ser evidentes, prescindindo de qualquer
incursão no conjunto fático-probatório.
No caso, embora o agravante destaque a conclusão da autoridade policial no sentido
da inexistência de comprovação da prática delitiva, tal circunstância, por si só, não impõe o
trancamento automático do inquérito, sobretudo quando ainda pendente de apreciação pelo
titular da ação penal, a quem compete formar sua
. A valoração do relatório final da
opinio delicti
autoridade policial e a eventual necessidade de novas diligências inserem-se no âmbito da
Documento eletrônico VDA55061769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 46587e29-0232-449b-9685-9b2f36c7f3cd

atuação do Ministério Público, não sendo possível, em sede de
, substituir-se às
habeas corpus
instâncias ordinárias para antecipar juízo definitivo sobre a suficiência ou não dos elementos
informativos colhidos.
Do mesmo modo, as alegações relativas à negativa da vítima no exame de corpo de
delito, à inexistência de lesões físicas, à fragilidade dos relatos indiretos e à suposta ilicitude da
prova que deu origem à investigação demandam análise aprofundada do acervo informativo,
providência incompatível com a cognição sumária própria do
constitucional.
writ
No que concerne ao alegado excesso de prazo, a decisão agravada também não
merece reparo. O Tribunal de origem consignou que a tramitação do inquérito se deu em razão
da complexidade do caso, não se evidenciando, de forma inequívoca, inércia injustificada das
autoridades responsáveis pela persecução penal. Conforme orientação desta Corte, a aferição do
excesso de prazo não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo considerar as
peculiaridades do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal quando a demora encontra
justificativa plausível no desenvolvimento das investigações.
Assim, ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da
decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55061769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 46587e29-0232-449b-9685-9b2f36c7f3cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.551 / MG
Número Registro: 2025/0428668-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028475620248130596
10000253741789000
10000253741789001
28475620248130596
37417897320258130000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R L B
ADVOGADO
: RAMON LEITE BARBOSA - SP248610
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R L B
ADVOGADO : RAMON LEITE BARBOSA - SP248610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 9991858f-3b08-4b11-99c7-8752e75adf4a

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 9991858f-3b08-4b11-99c7-8752e75adf4a